Tribunal: TJMT
Processo: 1002783-91.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002783-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIA WERLANE DA PAZ TORRES BISPO - CPF: 973.109.642-68 (ADVOGADO), MARCELA CRISTINA QUEIROZ - CPF: 039.618.451-07 (AGRAVANTE), MULTI CAR PECAS SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 07.956.906/0001-23 (AGRAVADO), CESAR LAERCIO ALBRING - CPF: 550.574.971-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA - CPF: 046.909.891-09 (ADVOGADO), DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - CPF: 327.846.861-91 (ADVOGADO), MONALIZA MARTINS RACHIK - CPF: 013.847.681-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. DECADÊNCIA DO DIREITO À RENOVAÇÃO CONTRATUAL. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL MÍNIMO DE SEIS MESES PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Marcela Cristina Queiroz contra decisão da Terceira Vara Cível de Cuiabá que, nos autos de ação renovatória de locação comercial proposta por Multicar Peças e Serviços EIRELI, deferiu parcialmente a tutela de urgência para garantir a permanência da autora no imóvel mediante o pagamento do aluguel atualizado. A agravante sustenta a decadência do direito à renovação compulsória, por descumprimento do prazo legal mínimo para propositura da ação, bem como a ausência dos requisitos para concessão da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação renovatória foi proposta dentro do prazo decadencial previsto no art. 51, § 5º, da Lei nº 8.245/91; (ii) verificar se estavam presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência que garantiu a permanência da locatária no imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 51, § 5º, da Lei nº 8.245/91 estabelece que o locatário decai do direito à renovação compulsória se não propuser a ação no interregno entre um ano e seis meses antes do término do contrato de locação.

4.

O contrato vigente, com início em 30/12/2023 e término em 30/12/2024, exige que a ação renovatória fosse ajuizada até 30/06/2024. A demanda foi proposta em 06/12/2024, ou seja, fora do prazo legal, caracterizando decadência.

5.

A decadência é de ordem pública, sendo objetiva e improrrogável, conforme entendimento pacificado no STJ e neste Tribunal, vedada interpretação extensiva ou mitigadora.

6.

A tentativa da parte autora de sustentar renovação tácita do contrato por meio de documentos com datas divergentes não afasta a validade do contrato com data expressa e firma reconhecida.

7.

Ausente a probabilidade do direito invocado, também não se configura o perigo de dano apto a justificar a tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo para propositura da ação renovatória de locação comercial, previsto no art. 51, § 5º, da Lei nº 8.245/91, é decadencial, objetivo e improrrogável, devendo ser ajuizada no interregno de um ano até seis meses antes do término do contrato.

2.

Proposta a ação fora do prazo legal mínimo, o locatário decai do direito à renovação compulsória, sendo indevida a concessão de tutela provisória de urgência para manutenção no imóvel.

3.

A validade e eficácia do contrato de locação firmado com data expressa de início e término prevalecem sobre alegações extracontratuais não comprovadas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.245/91, art. 51, § 5º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 1.074.554, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 05.05.2023, DJe 10.05.2023; TJ-MT, AI nº 1002491-48.2021.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 05.05.2021; TJ-MT, AI nº 1012384-63.2021.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 26.01.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Marcela Cristina Queiroz em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação renovatória de locação comercial n. 1075627-47.2024.8.11.0041, ajuizada por Multicar Peças e Serviços EIRELI, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, determinando a manutenção da parte autora, ora agravada, no imóvel locado mediante o pagamento do aluguel atualizado no valor de R$ 5.303,04 (cinco mil trezentos e três reais e quatro centavos), a partir de janeiro de 2025.

A agravante sustenta, preliminarmente, que a ação renovatória não observou o prazo decadencial previsto no art. 51, §5º, da Lei nº 8.245/91, pois foi ajuizada em 06/12/2024, quando o contrato de locação teria término em 30/12/2024, sem respeitar o interregno mínimo de seis meses anteriores ao fim do vínculo locatício.

Argumenta, ainda, que a agravada não demonstrou a quitação dos encargos incidentes sobre o imóvel, tais como IPTU e taxas, requisitos exigidos pelo art. 71, III, da mesma legislação, e que o imóvel será utilizado para uso próprio, o que afastaria o direito à renovação compulsória nos termos do art. 52, II, da Lei do Inquilinato.

Assevera que a parte agravada não demonstrou os requisitos para a concessão da liminar, porquanto não há probabilidade do seu direito, eis que operou a decadência; igualmente, não há falar em perigo de dano irreparável, posto que notificou a empresa com antecedência sobre a não intenção em renovar o contrato.

Requer, dessarte, a concessão da tutela recursal, para suspender a decisão que concedeu a liminar nos autos de origem e, no mérito, a revogação da tutela de urgência concedida, bem como o reconhecimento da decadência do direito da locatária.

Por fim, pleiteia o benefício da gratuidade da justiça.

A justiça gratuita foi deferida, id. 266863253.

A tutela recursal foi, inicialmente, indeferida. Id. 266863253.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 273034899.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, a parte Agravante visa à concessão do efeito suspensivo, para que seja sobrestada a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência, pleiteada pela locatária Multicar Peças e Serviços Eireli Ltda, garantindo sua manutenção no imóvel comercial, mediante o pagamento do aluguel.

No caso em apreço, o pedido da parte agravante foi formulado sob a alegação de que a ação renovatória não observou o prazo decadencial previsto no art. 51, §5º, da Lei nº 8.245/91, pois foi ajuizada em 06/12/2024, quando o contrato de locação teria término em 30/12/2024, sem respeitar o interregno mínimo de seis meses anteriores ao fim do vínculo locatício.

Os fatos, dispostos em ordem cronológica, demonstram que a empresa MULTICAR, locatária do imóvel situado na Avenida Senador Metelo, nº 243, Cuiabá/MT, mantém suas atividades no local há mais de dezenove anos, inicialmente mediante acordo verbal com o então proprietário, Sr. Edno Queiroz da Silva, genitor da ora agravante. Com o falecimento deste, em julho de 2022, a posse do imóvel foi transferida por herança à filha, Marcela Cristina Queiroz.

Em 30 de dezembro de 2023, as partes celebraram contrato de locação com vigência de doze meses, com término previsto para 30 de dezembro de 2024.

A locadora, por carta com aviso de recebimento datada de 30 de outubro de 2024, manifestou sua intenção de não renovar o contrato, alegando necessidade de uso próprio.

O recebimento da notificação se deu em 01 de novembro de 2024. Ainda assim, em 06 de dezembro de 2024, a locatária ingressou com ação renovatória de locação, instruída com pedido de tutela de urgência.

A agravante sustenta, em síntese, que a liminar deferida deve ser cassada por afronta ao art. 51, § 5º, da Lei nº 8.245/91, haja vista a ação ter sido proposta fora do prazo decadencial mínimo de seis meses antes do término do contrato.

Assevera que, sendo o contrato firmado em 30/12/2023, com término em 30/12/2024, o ajuizamento em 06/12/2024 compromete irremediavelmente o direito à renovação.

Examinando os autos, verifica-se que assiste razão à agravante.

O contrato juntado, com firma reconhecida e data incontroversa de início em 30/12/2023 e término em 30/12/2024, constitui o instrumento locatício vigente. (id. 266273781).

Neste contexto, nos termos do artigo 51, § 5º, da Lei nº 8.245/91, a ação renovatória deve ser proposta no interregno de um ano até seis meses antes do término do contrato de locação, sob pena de decadência.

Ao ajuizar a demanda em 06/12/2024, a locatária o fez com apenas 24 dias de antecedência do vencimento contratual, ultrapassando o limite legal mínimo exigido.

Sabe-se que esse prazo é de ordem pública e a sua inobservância acarreta extinção do direito à renovação.

Ora, o art. 51, §5º, da Lei nº 8.245/91, dispõe de forma categórica que “
do direito à renovação decai aquele que não propuser a ação no interregno de um ano, no máximo, até seis meses, no mínimo, anteriores à data da finalização do prazo do contrato em vigor
.”

Trata-se, pois, de prazo decadencial, cuja contagem é objetiva e improrrogável, impondo-se ao locatário o ônus de observância estrita, sob pena de perecimento do direito à renovação compulsória da locação.

O Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer o caráter preclusivo da norma, não admitindo interpretação extensiva ou mitigadora. (STJ, AREsp 1.074.554, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 05/05/2023, DJe 10/05/2023).

No mesmo sentido, tem decidido este Sodalício, como cito:

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO RAI nº 1002491-48.2021.8.11 .0000 AGRAVANTE: INSTITUTO MATOGROSSENSE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA. AGRAVADO: HOSPITAL DAS CLÍNICAS PRIMAVERA LTDA. E M E N T A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO RENOVATÓRIA – LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – PRAZO DETERMINADO - TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS EM FUNÇÃO DO DECURSO DO PRAZO LEGAL - ARTIGO 51 § 5º DA LEI 8.245/91 –
INDÍCIOS DE DECADÊNCIA – PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA – OPOSIÇÃO DO LOCADOR - PROBABILIDADE DO DIREITO INVERSO
- RETOMADA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO . O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente um desses requisitos, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impões, muito mais ainda quando evidenciado a probabilidade de direito inverso.
Findo o prazo do contrato de locação não residencial, não se pode falar em prorrogação automática quando a ela o locador se opõe formalmente, notificando a locatária de que não pretende renová-lo.
Ao locatário, interessado na renovação do pacto locatício, caberia ter se utilizado da ação renovatória no prazo legal, consoante o disposto no § 5º do art . 51 da Lei nº 8.245/9. No entanto, não se valendo desta prerrogativa, padece do direito de permanecer no imóvel, como no caso, diante de fortes indícios de decadência do direito do agravante.- (TJ-MT 10024914820218110000 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/05/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2021) (grifos nossos).

E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL – AÇÃO PROPOSTA APÓS O DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL DO ART. 51, § 5º, DA LEI 8. 245/91 –PEDIDO INADMITIDO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Considerando, no caso concreto, que os agravantes apenas ajuizaram a ação renovatória quando o contrato de locação não residencial entabulado entre as partes já havia finalizado, ou seja, propuseram a demanda originária quando já expirado o prazo decadencial previsto no § 5º do art . 51 da Lei de Locações, não pode ser admitido o pedido renovatório em sede de tutela provisória de urgência, por carecer-lhes os requisitos necessários para tanto.
Precedentes. (TJ-MT 10123846320218110000 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2022) (grifos nossos).

Veja-se que, no caso concreto, a própria inicial da ação renovatória e os documentos anexados comprovam que o contrato vigente foi firmado em 30 de dezembro de 2023, com expiração prevista para 30 de dezembro de 2024.

Assim sendo, o prazo decadencial para propositura da ação se encerrava em 30 de junho de 2024, tendo sido a ação ajuizada apenas em 06 de dezembro de 2024, portanto, fora do prazo legal mínimo.

Ademais, não se sustenta o argumento da agravada de que a renovação contratual se teria dado em outubro de 2024, com base em datas de assinaturas divergentes constantes no contrato.

A validade do contrato deriva de sua forma escrita e conteúdo pactuado, sendo a data de início e término fixadas de maneira clara e objetiva no próprio instrumento, com início em 30/12/2023 e fim em 30/12/2024. (id. 266273781).

A tentativa de desconstituir a literalidade do contrato por meio de argumentos subjetivos e documentos extracontratuais não se coaduna com a segurança jurídica que deve nortear as relações locatícias comerciais.

O contrato anexado, com assinatura e reconhecimento de firma pelas partes, goza de presunção de veracidade e eficácia até prova em contrário, não sendo afastado por meras alegações retóricas ou suspeitas genéricas.

Sendo assim, demonstrada a decadência do direito material invocado, é de rigor o provimento do recurso, a fim de suspender os efeitos da tutela antecipada deferida.

Diante do exposto, reconhecida a decadência do direito à renovação compulsória da locação, resta ausente a probabilidade do direito alegado, razão pela qual não subsistem os pressupostos autorizadores da tutela de urgência concedida pelo juízo singular, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, para SUSPENDER os efeitos da decisão liminar proferida nos autos da ação renovatória de locação nº 1075627-47.2024.8.11.0041, por manifesta decadência do direito à renovação contratual, nos termos do art. 51, § 5º, da Lei nº 8.245/91.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025